Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INCIDÊNCIA DO CDC. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO COM NOVO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESILIÇÃO CONTRATUAL DEVIDA SEM A EXIGÊNCIA DE MULTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que na ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. Sustenta desconhecer a informação de renovação automática, haja vista que no momento da contratação, não lhe fora devidamente informada, ferindo, destarte, o direito à informação, garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. Assevera que a Recorrente foi vinculada por mais 24 (vinte e quatro) meses, sem autorização aos serviços das Requeridas, com fidelização, aplicando-lhe multa por quebra antecipada de contrato. Alega que, agindo de boa-fé, pagou indevidamente valores nas faturas emitidas depois da nova contratação, a qual se revelou, a posteriori, indevida. Assim, requer: o cancelamento da fatura de R$ 6.918,12; a manutenção das linhas não canceladas; o cumprimento da oferta (R$ 1.029,87); a restituição, em dobro, dos valores cobrados em excesso (R$ 26.724,62); e a indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões foram apresentadas (ID 30406529).
3. De acordo com o entendimento do STJ "o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade" (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012).
4. Assim, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC haja vista a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da empresa/recorrida, nos termos da "teoria finalista mitigada."
5. Observa-se que, findo o prazo de fidelização do contrato originário, a parte recorrida o renovou automaticamente, com novo prazo de fidelização de dois anos, conforme previsto no Termo de Adesão (id 30405930). Trata-se, portanto, de averiguar a regularidade da fidelização dos contratos, e se a empresa de telefonia teria prestado informação clara no que concerne à renovação automática do prazo de fidelização, a justificar a penalidade imposta (multa rescisória).
6. A teor do disposto no artigo 57 da Resolução 632 da ANATEL, que regulamenta os direitos do consumidor de serviços de telecomunicação, a prestadora pode oferecer benefícios ao usuário e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao contrato de prestação do serviço por um prazo mínimo. Em se tratando de consumidor corporativo, o prazo de permanência é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57.
7. A fidelização não é prática vedada, mas precisa estar vinculada a benefícios ao consumidor. Não só isso, deve ser precedida de ampla informação (CDC, art. 6o, III), cabendo ao fornecedor o ônus da prova de que prestou informações suficientes e adequadas sobre o contrato e suas restrições (CDC, art. 46). Portanto, cabia à operadora de telefonia comprovar que informou suficientemente o consumidor sobre a possibilidade de renovação automática do contrato com vinculação a novo prazo de fidelização. Embora tenha sido demonstrado o esclarecimento quanto à fidelização do contrato original, a parte recorrente não demonstrou que houve igual esclarecimento quanto à nova fidelização passado o período inicial. A alegação de que continuou oferecendo vantagens ao consumidor não basta para legitimar o novo prazo, pois a vinculação ao contrato sob pena de onerosa multa consiste em restrição a direito do consumidor, e deve ser submetida a novo consentimento, o qual deve ser expresso e requer informação suficiente para que se configure um consentimento esclarecido. Nessa esteira, cita-se o Acórdão 1366178, 07090470520218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA,Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021.
8. Compulsando os autos, nota-se que a ativação da primeira linha ocorreu em novembro de 2018, assim a renovação automática, após o período de 24 meses, sem prévia notificação, coloca o consumidor em desvantagem exagerada vez que as condições inicialmente pactuadas podem não ser mais vantajosas. Ademais, ao analisar a comunicação eletrônica ID. 30405934, verifica-se que a parte autora já registrava o seu descontentamento com o serviço prestado, e apesar de ser informada acerca dos valores relativos a multa, não foi informada da renovação automática. Assim, considera-se que a empresa de telefonia falhou no seu dever de informação restando caracterizada a falha na prestação do serviço, apta a tornar indevida a cobrança do débito no importe de R$ 6.918,12 (seis mil, novecentos e dezoito reais e doze centavos) referente à multa de fidelização, em razão do cancelamento do contrato.
9. Outrossim, analisando o conjunto probatório, verifica-se que não restou comprovado o pagamento indevido; tampouco, o não cumprimento da oferta apresentada pelas Recorridas tendo em vista a celebração pela recorrente de novo contrato para compra de aparelhos e inserção/migração de novas linhas no contrato anterior. Assim, incabível o pedido de restituição, em dobro, dos valores cobrados em excesso, no valor de R$ 26.724,62 (vinte e seis mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos).
10. No tocante à indenização por danos morais, o entendimento sedimentado é de que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação de se julgar ofendido. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
11. A despeito da requerente não ter sido adequadamente informada quanto a renovação automática do seu plano, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade de modo que não há elementos para lhe conferir a postulada reparação por danos morais.
12. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.
13. Sentença reformada para declarar a inexistência do débito no importe de R$ 6.918,12 (seis mil, novecentos e dezoito reais e doze centavos) referente à multa de fidelização da renovação automática, em razão do cancelamento do contrato.
14. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.